Tribunal: TJPA
Processo: 0825849-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825849-95.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (“OPERAÇÃO MURALHA”). APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE COCAÍNA. MATERIAL DESTINADO À EMBALAGEM E DINHEIRO EM ESPÉCIE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO DE TRAFICAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO IRRETOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

2. A defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando ausência de elementos de mercancia, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e o reconhecimento da causa de diminuição na fração máxima (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise são: (i) se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; e (ii) se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga e à fração de diminuição pelo tráfico privilegiado, foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de 281,4g de cocaína, fracionada em três porções, aliada à presença de apetrechos, caracteriza a destinação mercantil do entorpecente e afasta a alegação de consumo pessoal.

5. O conjunto probatório, formado pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e depoimentos harmônicos dos policiais civis, demonstra de forma segura a autoria e a materialidade do crime, revela que a residência do apelante era utilizada para o armazenamento de drogas.

6. A natureza e a quantidade da droga, analisadas conjuntamente, são circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. A aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas mostra-se inadequada às circunstâncias do caso, todavia, vedada a reforma para pior e observando recurso exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção do tráfico privilegiado em patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de significativa quantidade de cocaína, acompanhada de materiais típicos de fracionamento e embalagem, evidencia a destinação comercial da droga e afasta a hipótese de uso pessoal. 2. A natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser valoradas conjuntamente para fins de dosimetria, podendo justificar a exasperação da pena-base. 3. É inviável a majoração da fração redutora do tráfico privilegiado quando o recurso é exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPB, art. 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 955.141/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0003126-80.2020.8.14.0070, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Penal, j. 20.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
d
o Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO SILVA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em

regime

inicial
semiaberto,
pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.
(ID 28344718).

Consta da denúncia (ID 28344610) que:

“(...) no dia 11/12/2024, por volta de 06h00min, policiais militares efetuaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferido nos autos de nº 0824213-94.2024.8.14.0401, em que foi deflagrada a Operação Muralha, objetivando o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, diante do recebimento de informações relatadas através de levantamento de local de venda de entorpecentes, com checagens de diligências de campo, em que fora constado grande fluxo de entrada e saída de supostos usuários de drogas, tendo sido apurado que a residência situada na Av. Visconde de Inhaúma, nº 1723, bairro Pedreira, era utilizada para armazenamento de drogas, enquanto que a residência situada na Trav. Enéas Pinheiro, nº 1131, bairro Marco, era utilizada para a venda dos entorpecentes.

Na ocasião do cumprimento dos mandados, foram apreendidas na residência de
MÁRCIO SILVA DOS SANTOS
, vulgo “GAGO”, situada na Av. Visconde de Inhaúma, nº 1723, bairro Pedreira, 01 (um) pote de cor preta contendo aproximadamente 130g de substância esbranquiçada porosa, acondicionada em um saco plástico transparente, aproximadamente 90g de substância pastosa amarelada, acondicionada em um saco plástico verde, aproximadamente 90g de substância pastosa amarelada, acondicionada em um saco plástico verde, 90g de substância pastosa amarelada, acondicionada em um saco plástico verde, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, Galaxy A32, cor branco, IMEI 1: 353269428532760, IMEI 2: 359226418532766.

Na residência do denunciado
EDILSON GONCALVES NASCIMENTO, vulgo “DUIGA”
, foram apreendidas 03 (três) petecas, sendo 02 (duas) de substância pastosa esbranquiçada, acondicionadas em pedaços de saco plástico transparente, amarradas com linha azul, 01 (uma) substância petrificada amarelada, acondicionada em um pedaço de saco plástico transparente, 02 (duas) tesouras e 01 (um) tubo de linha cor azul, marca Gabrielinha.

Diante disso, os denunciados foram conduzidos à Seccional da Pedreira, e o material apreendido foi submetido a exame pericial, sendo constatado tratar-se de droga, conforme laudo de exame toxicológico – Definitivo (em anexo).

Na DEPOL, o denunciado EDILSON GONCALVES NASCIMENTO negou a prática do crime de tráfico de drogas, declarando ser usuário de entorpecentes e que foram encontradas consigo 02 (duas) petecas de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção pequena de “oxi”, as quais não foram adquiridas com Márcio.

Já o denunciado MÁRCIO SILVA DOS SANTOS, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré
-
processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal.”

Nas
razões recursais
(ID 28344728), a Defesa pleiteia, em síntese, a
desclassificação da conduta
para o delito do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
(posse de drogas para uso próprio), em razão de alegada destinação da droga para consumo pessoal, o que configura condição de usuário.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base
e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

Em
contrarrazões
(ID 28344735), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo
conhecimento parcial
do recurso interposto,

e, na parte conhecida, seja negado
provimento
, de maneira que a sentença ora guerreada seja mantida, em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

I –
Da pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de consumo ou uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006)

Argui a defesa que faz-se necessária a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de consumo ou uso pessoal, em razão do réu ter afirmado que a droga aprendida consigo era para seu consumo pessoal, alegando, ainda, que não foi encontrado nenhum valor em dinheiro que fosse fruto da mercancia, bem como a substância entorpecente não teria sido localizada nos arredores da sua residência.

Todavia, não lhe assiste razão.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no contexto da “
Operação Muralha
”, deflagrada em 11/12/2024, ocasião em que policiais civis localizaram, em sua residência,
substância entorpecente do tipo cocaína
,
material comumente utilizado para embalar drogas
(rolo de papel filme, linha, saco plástico, tesouras e etc) e
quantia em dinheiro (R$ 200,00)
, elementos que caracterizam a destinação mercantil do entorpecente.

É cediço que o crime previsto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, conduta para qual o apelante solicita desclassificação, estabelece critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante, levando em conta
a natureza e a quantidade da substância
,
as circunstâncias da apreensão
,
a conduta do agente
e
os objetos encontrados
.

No caso concreto, a
quantidade de substância entorpecente apreendida (281,4g de cocaína)
fracionada em 03 (três) porções, associada à existência de
materiais destinados à embalagem
e
dinheiro em espécie
, evidencia a finalidade
mercantil
e não de
uso pessoal
. Assim, correta a subsunção da conduta ao
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à
materialidade
, encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº

00011/2024.100453-2
(ID 28344601, pág. 32)
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2025.01.000453-QUI
(ID 28344611), o qual atestou a apreensão de 281,4g de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína", fracionada em três porções.

Acerca da
autoria,
resta demonstrada pelo depoimento dos policiais civis que atuaram como testemunhas, os senhores
MAYCON WENDEL FAVACHO DE OLIVEIRA
,
FÁBIO BRAZ LEÃO
e
DANDARA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO,
os quais esclareceram em Juízo, de forma segura, firme e convergente, em harmonia com suas declarações prestadas em sede policial, que a prisão do réu resultou do cumprimento de mandados de busca e apreensão, provenientes da “Operação Muralha”, a qual objetivava o combate ao tráfico de drogas ilícitas. Dessa forma, as testemunhas informaram que se dirigiram até a residência do réu
MÁRCIO SILVA DOS SANTOS
e, após realizarem buscas no imóvel, localizado na Av. Visconde de Inhaúma, 1723, Bairro Pedreira, encontraram determinada quantidade de drogas ilícitas, linhas, sacos plásticos, tesouras e quantia em dinheiro, conforme se verifica no Inquérito por Flagrante à ID 28344570, pág. 05.

Dessa forma, a alegação de
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal é incabível
. O local da abordagem, o modo de fracionamento da droga, os apetrechos e quantia de dinheiro relacionado a mercância são
circunstâncias da prisão que indicam
,
de maneira clara, a destinação mercantil das

drogas
, em consonância com a narrativa apresentada pelas testemunhas.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a
prática de qualquer um dos núcleos do tipo contidos no art. 33 da Lei de Drogas
, por se tratar de crime de
perigo abstrato e de caráter permanente
, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de
adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente
ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Com efeito, destaca-se que o tráfico ilícito de entorpecentes pode restar caracterizado mesmo quando apreendida
pequena quantidade de droga
e
ausentes apetrechos
. No caso dos autos, contudo, a mercancia se torna ainda mais evidente, considerando a relevante quantidade de entorpecentes (281,4g) e a presença de apetrechos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é
suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas
, ou se deve ser
desclassificada para uso pessoal
, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos de tráfico.

III. Razões de decidir

4.
A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em depoimentos consistentes e provas materiais que indicam a prática de mercancia
, não sendo necessária a presença de apetrechos típicos de tráfico para a configuração do delito.

5. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos e provas materiais que indiquem a prática de mercancia, mesmo na ausência de apetrechos típicos de tráfico
. 2.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.
(...)".

(...)

(STJ - AgRg no HC n. 955.141/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Portanto, o conjunto probatório revela-se robusto e consistente para configurar o ilícito penal previsto

no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, o que não permite o acolhimento do pleito de
desclassificação

para a conduta de consumo ou uso pessoal,
prevista no
art. 28
do diploma legal supracitado.

II –
Da dosimetria da pena. Da fixação da fração do tráfico privilegiado no patamar máximo. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Subsidiariamente, pleiteia a
revisão da dosimetria da pena por excesso de pena imposta
.

Nessa senda, mister se faz transcrever a decisão atacada, na parte que interessa, no que tange à dosimetria penal,
in verbis
:

“Passo a dosar a pena do réu MÁRCIO SILVA DOS SANTOS quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06:

(...)

VIII - Natureza e quantidade da substância entorpecente (circunstâncias judiciais preponderantes, conforme estabelece o art. 42 da Lei nº 11.343/06): consta do laudo toxicológico definitivo de ID 138239678, que foi apreendida em posse do réu a substância entorpecente do tipo “cocaína”, droga com alto potencial viciante e destrutivo, reconhecidamente mais lesiva que outras substâncias entorpecentes como a própria cannabis sativa, razão pela qual há a necessidade de um maior grau de censurabilidade da conduta.

(...)

A quantidade da substância ou produto será utilizada na terceira fase, razão pela qual deixo de considerá-la neste momento, com o fito de se evitar bis in idem.

Considerando que existe uma circunstância judicial (natureza da substância entorpecente) que pesa contra o acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena, não verifico a presença de nenhuma circunstância agravante e nenhuma atenuante, portanto, permanece a pena
06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão da substancial quantidade da droga ilícita apreendida em posse do réu, qual seja, 281,4 g da substância conhecida como “cocaína”, reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/6 (um sexto), tornando-a DEFINITIVA em
05 anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.”

DESTAQUEI

Nesse contexto, cumpre esclarecer que, na
primeira fase,
o Juízo de origem
valorou negativamente a natureza e quantidade da substância
, em razão da
natureza
da substância encontrada ser
verdadeiramente prejudicial à saúde e possuir alto poder viciante e destrutivo
.

Sobre o tema, destaco que a fundamentação do Juízo
a quo
resta equivocada quanto à divisão dos elementos quantidade e natureza, pois é consabido que a
natureza

e a quantidade da

droga
devem ser
analisadas conjuntamente
, como
circunstância única
, e não de forma apartada, como fez o julgador de origem.

Ainda assim, constatada a
nocividade

do entorpecente
como fundamento para
a valoração negativa das circunstâncias do

crime
, tal vetor deve ser
negativado em consonância com a quantidade de drogas apreendida
, que, no caso, restou confirmado o
quantum
substancial de
281,4 gramas de cocaína.

Deste modo, conclui-se que, apesar de equívoco na fundamentação pelo julgador
a quo,
a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada
, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Frise-se que a
pena definitiva do réu
, após a redução na terceira fase em 1/6, como consequência da redução pelo tráfico privilegiado, restou fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
em regime inicial semiaberto e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
quantum
esse
que não merece reforma
, revelando-se suficiente e proporcional ao delito cometido, eis que definido em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Embora a defesa pleiteie a
revisão quanto à fração aplicada ao benefício do tráfico privilegiado,
buscando a fixação no patamar máximo de 2/3, em razão da condição de primariedade do réu, não possuir antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, o que segundo a defesa, resultaria na pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
constato que tal pretensão não merece acolhimento
.

Conforme dispõe a denúncia, o réu foi detido no contexto da “
Operação Muralha
”, durante o mandado de busca e apreensão deferido pelo Exmo. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, o Sr. Dr. Heyder Tavares da Silva Ferreira, nos autos nº 0824213-94.2024.8.14.0401.

A operação objetivou o
combate ao tráfico de drogas
e ao
crime organizado
, diante do recebimento de informações relatadas por meio de levantamento de
local de venda de entorpecentes
, inclusive com diligências de campo para checagem, em que fora observado o considerável fluxo de entrada e saída de possíveis usuários de drogas na região.

Dessa forma, constatado, durante a busca e apreensão, que a
residência do réu era utilizada como local de armazenamento de drogas
para fornecimento a ponto de venda vizinho à sua casa, é tecnicamente incabível a concessão do tráfico privilegiado, por ausência do requisito de não dedicação a atividade criminosa, nos termos do art. 33, § 4º.

Todavia, como fora definido a
concessão

do privilégio na respeitável sentença de primeiro grau
, não é juridicamente válida
a reforma para pior,
quando do recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Mateus Dias Gonçalves
:

1.1.
Preliminar
:
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

(...).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003126-80.2020.8.14.0070 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Dessa maneira,
mantenho irretocável a dosimetria penal quanto à pena-base e à fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição
, o que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos legais, qual seja, pena não superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44, inc. I, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025